Tribunal: TJSP
Processo: 0015219-45.2008.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação cominatória c.c. antecipação de tutela e reparação de danos. Contrato de arrendamento mercantil. Negócio jurídico resolvido. Ausência de transferência do veículo para o nome do autor. Determinação para que proceda a transferência e não apenas a exclusão do gravame, que se afigura correta, devendo apenas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação cominatória c.c. antecipação de tutela e reparação de danos. Contrato de arrendamento mercantil. Negócio jurídico resolvido. Ausência de transferência do veículo para o nome do autor. Determinação para que proceda a transferência e não apenas a exclusão do gravame, que se afigura correta, devendo apenas observar, nos termos deste acórdão, a necessária colaboração da parte autora para a efetiva transferência do veículo. Sentença mantida, com observação.